Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO LOCATÍCIO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA FINAL. PROVA DOCUMENTAL. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar R$ 173,00 ( cento e setenta e três reais) para o conserto das avarias identificadas no imóvel após a desocupação e ao pagamento de R$ 300,00 ( trezentos reais) a título de multa por rescisão antecipada e descumprimento contratual.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança por descumprimento de cláusulas do contrato de aluguel em virtude de desocupação sem a devida comunicação e os custos pelas reparações efetuadas após a vistoria final.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na irresignação da autora em face da sentença que condenou a ré ao pagamento proporcional e não integral da multa aplicada em razão da rescisão antecipada do contrato de aluguel, sem levar em consideração os demais prejuízos causados à recorrente.

5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o juízo a quo só levou em consideração o valor dos consertos realizados no montante de R$ 173,00 ( cento e setenta e três reais), sem se manifestar quanto aos demais danos que não foram reparados em virtude da falta de recursos financeiros da autora. Pontuou que o imóvel não foi entregue no estado em que foi recebido em virtude do descuido da recorrida e que não se tratam de pequenas avarias, mas de danos significativos. Asseverou que a multa proporcional fixada em sentença com base no art. 4° da Lei 8245/91 foi acertada, mas houve quebra de outras cláusulas contratuais que não foram levadas em consideração, sendo o valor da condenação desproporcional aos danos causados. Requereu a reforma da r. sentença para que o recurso seja conhecido e provido, bem como a condenação em custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. As partes celebraram contrato de locação (ID 41885833) pelo período de 1 (um) ano. A requerida comunicou e entregou o imóvel restando um mês para o fim da avença. O art. 23, inciso III da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) dispõe que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal. Conforme teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Em que pese não conste dos autos o laudo de vistoria final que ateste as avarias apresentadas, as imagens que instruem a inicial são suficientes a comprovar os danos causados no box de acrílico e na porta sanfonada, a supressão dos sifões e lâmpadas, a parca conservação do teto, furos nas paredes e ausência de renovação da pintura. Ademais, a ré sequer controverteu os fatos, ante a ausência de contestação. Neste sentido, tenho que o inadimplemento contratual por parte da ré não se limita à resilição antecipada do contrato, mas também aos danos deixados no imóvel, razão pela qual é devida a multa contratual integralmente.

8. Recurso conhecido e provido para condenar a ré ao pagamento valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) corresponde a multa contratual prevista na Cláusula 11a do contrato.

10. Sem custas e honorários, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, e do deferimento da gratuidade de justiça.

11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.